Tribunal: TJDFT
Processo: 0716528-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA. COBERTURA NÃO CONTRATADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de cobertura securitária para invalidez decorrente de doença, quitação integral do contrato de crédito bancário e condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
2. O recorrente sustenta ter contratado seguro prestamista vinculado à cédula de crédito bancário e, após sua aposentadoria por incapacidade permanente em razão de enfermidade, requereu a indenização securitária para quitação do saldo devedor, tendo, contudo, recebido negativa sob a justificativa de inexistir cobertura para invalidez por doença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se a negativa de cobertura securitária para invalidez decorrente de doença, diante da aposentadoria do segurado, caracteriza violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor, de modo a autorizar a quitação do contrato com fundamento no seguro prestamista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Pelo contrato de seguro, o segurador assume, mediante o pagamento do prêmio, a obrigação de garantir interesse legítimo do segurado contra riscos previamente delimitados, nos termos do art. 1o da Lei 15.040/2024, de modo que a cobertura se restringe aos eventos expressamente previstos na apólice.
5. A cobertura contratada foi morte e invalidez permanente por acidente, inexistindo cláusula que contemple invalidez decorrente de doença.
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.068, reconheceu a validade das cláusulas que delimitam o risco e distinguem as hipóteses de invalidez, ressaltando que a aposentadoria por invalidez não confere, de forma automática, direito à indenização securitária.
7. Não há nos autos prova de contratação de cobertura para invalidez por doença, tampouco elementos que indiquem publicidade enganosa ou falha informacional capaz de vincular o fornecedor a obrigação não prevista contratualmente.
8. Os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato não autorizam a criação de cobertura inexistente, servindo apenas como diretrizes interpretativas das cláusulas efetivamente pactuadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. O seguro prestamista limita-se aos riscos expressamente previstos na apólice, não sendo admissível a ampliação da cobertura para eventos não contratados.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 487, I, 1.012, § 1o, V, e 1.013; e Lei 15.040/2024, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.068; e TJDFT, Acórdão no 1961061, 7a Turma Cível, DJe 14/02/2025; Acórdão no 1904413, 5a Turma Cível, DJe 21/08/2024; Acórdão no 2001792, 2a Turma Cível, DJe 04/06/2025; Acórdão no 1877727, 8a Turma Cível, DJe 25/06/2024; Acórdão no 2038490 7a Turma Cível, DJe 09/09/2025; e Acórdão no 1818361, 8a Turma Cível, DJe 01/03/2024.